Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 123, I E §1o, CTB. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O BEM SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora comprovou que comunicou ao DETRAN/DF a venda do veículo em 4/4/2019, tendo a sentença determinado ao órgão a baixa de seu nome como proprietária e a vinculação cadastral do bem ao adquirente.
2. Ocorre que, nos termos do art. 123, inciso I, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, compete exclusivamente ao adquirente promover a transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, no prazo legal de 30 dias, providenciando os documentos necessários, a quitação de débitos, a vistoria e o requerimento formal.
3. A comunicação de venda é suficiente apenas para a anotação da alienação no cadastro, resguardando o alienante quanto a débitos posteriores à comunicação, mas não autoriza ao DETRAN proceder à transferência automática da titularidade se pendente o cumprimento dos requisitos legais obrigatórios por parte do comprador, os quais não podem ser substituídos por decisão judicial.
4. Inexistindo obrigação legal imposta ao DETRAN/DF de efetuar a transferência sem o cumprimento das exigências previstas no CTB, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a declaração negativa de propriedade do veículo e a determinação de baixa do nome da autora como proprietária junto ao cadastro do órgão de trânsito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para restringir a condenação ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, multas e demais tributos incidentes a partir de 04/04/2019.
6. Sem custas ou honorários.